Tribunal: TJES
Processo: 5005188-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005188-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA DE BAIXA MONTA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por João Batista da Silva contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à situação econômico-financeira do Autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo Agravante são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica e, assim, autorizar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita, desde que fundado em elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica da parte para suportar as despesas processuais.

No caso, o Agravante apresentou comprovantes de renda e declarações de imposto de renda, que demonstram rendimentos mensais em torno de três salários mínimos.

A exigência do pagamento das custas comprometeria o sustento próprio e de sua família, revelando-se compatível com a concessão do benefício.

A gratuidade da justiça não configura isenção absoluta, mas suspensão da obrigação, que poderá ser revista caso se alterem as condições econômicas do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita exige demonstração mínima da insuficiência de recursos, cabendo ao juiz indeferi-la apenas diante de prova concreta em sentido contrário.

Rendimentos de baixa monta, quando comprometem o sustento próprio e familiar, autorizam o deferimento do benefício.

A gratuidade processual constitui desobrigação temporária, sujeita à revisão caso se altere a situação financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 100.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência expressa a precedentes no voto analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005188-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: JOÃO BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BATISTA DA SILVA
,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de indenização por danos materiais, movida face a
BANCO DO BRASIL S/A,
indeferiu seu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, conforme documentação acostada aos autos.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo,

a permitir o prosseguimento da ação de origem independente do recolhimento das custas iniciais.

Em contrarrazões pugna o Recorrido pelo não provimento do recurso, em síntese, sob o argumento de ausência de provas da condição hipossuficiência econômica do Autor.

De início, conheço da presente irresignação recursal, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária ao argumento de que o autor apenas trouxe aos autos comprovante de seu benefício junto ao INSS, o que não excluiria a possibilidade de haver outros rendimentos, dizendo, assim, não possibilitada a análise de totalidade da situação econômico-financeira da Parte.

Todavia, ao menos nesta senda recursal, trouxe o Agravante documentos comprobatórios de renda, além de suas três últimas declarações de imposto de renda, documentos dos quais se extrai realidade da qual não vejo como afirmar possa o Agravante suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Ocorre que na hipótese em apreço as condições do Agravante, mostram-se compatíveis com o usufruto do aludido benefício.

Dos documentos acostados é possível vislumbrar que seus rendimentos revelam quantia de pouca monta, valores que, de regra, giram entorno de 03 salários-mínimos, a revelar que a imposição do pagamento das custas ainda que reduzido, será capaz de impor comprometimento de seu sustento.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito dos Recorrentes.

Logo, creio que cuidou o Agravante em demonstrar estarem presentes os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a gratuidade
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim sendo, vislumbro presentes os requisitos legais autorizativos à concessão da gratuidade da justiça ao Recorrente, termos nos quais
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.